Tribunal: TJMT
Processo: 1026000-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026000-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OPERAÇÃO DE BARTER. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GRÃOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO PELA CREDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que determinou a intimação da agravante para depositar em conta judicial o valor de R$ 707.705,25 referente a grãos armazenados.

2. Os grãos foram entregues pelo Grupo Atanes, ora recorrido, no contexto de operação de barter, formalizada mediante a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 01-0371-2024-00105, com alienação fiduciária dos produtos agrícolas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se os grãos depositados pela recuperanda na empresa agravante possuem natureza de mera armazenagem ou se foram entregues para adimplemento de obrigação contratual decorrente da CPR, bem como se a decisão recorrida violou a disciplina da recuperação judicial ao compelir a credora ao pagamento.

III. Razões de decidir

4. A CPR nº 01-0371-2024-00105 formaliza uma típica operação de barter, vinculando a entrega de grãos à quitação dos insumos agrícolas adquiridos, o que afasta a alegação de depósito sem destinação específica.

5. A entrega dos grãos ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, em conformidade com o contrato firmado entre as partes, inexistindo retenção indevida por parte da agravante.

6. O crédito oriundo da CPR é extraconcursal, conforme o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 e o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reconhece que operações de barter, garantidas por alienação fiduciária de grãos, não se submetem ao concurso de credores e não podem ser objeto de medidas constritivas em recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão recorrida, determinando a liberação do montante depositado em favor da agravante.

Tese de julgamento:

"1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) lastreada em operação de barter e garantida por alienação fiduciária de grãos possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. 2. É incabível a determinação judicial que impõe à credora obrigação de pagamento por bens entregues voluntariamente pelo devedor em adimplemento de obrigação contratual preexistente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.758.746/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.02.2019.

TJMT, AI nº 1016420-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

TJMT, AI nº 1010101-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A (LDC) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, movida pelo denominado Grupo Atanes, determinou que, em 48 horas, a empresa agravante realizasse o pagamento de valores relacionados a grãos depositados pelo Grupo Atanes em seus armazéns, no valor de R$ 707.705,25 (setecentos e sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a entrega dos grãos pelo Grupo Atanes ocorreu no contexto de uma operação de barter, na qual antecipou o pagamento de insumos agrícolas ao Sr. Victor Takahashi Atanes e aos demais integrantes do grupo, em troca de soja futura. Alega que os grãos já foram alienados fiduciariamente em favor da LDC e integralmente pagos antecipadamente, de modo que não poderia ser exigido qualquer pagamento adicional.

Argumenta que a decisão agravada desconsidera o pagamento já efetuado e impõe à Agravante uma obrigação de pagamento em duplicidade, em afronta ao artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 e ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que excluem da recuperação judicial a Cédula de Produto Rural formalizada no âmbito da operação de
barter
e garantida por alienação fiduciária.

Acrescenta que realizou o depósito judicial da quantia de R$ 707.705,25 para evitar penalidades e que, antes do esgotamento do prazo recursal da decisão impugnada, o grupo recuperando requereu o levantamento dos valores, razão pela qual se mostra essencial impedir qualquer levantamento do montante depositado.

A liminar pleiteada foi deferida, determinando que o valor de R$ 707.705,25 (setecentos e sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), depositado pela Louis Dreyfus Company Brasil S.A., permanecesse vinculado à conta judicial dos autos de origem até o julgamento do presente recurso, ficando vedado qualquer levantamento até ulterior deliberação pelo colegiado da C. Turma Julgadora (Id. 239978663).

A comunicação ao Juízo
a quo
foi devidamente realizada no Id. 240099181.

Intimados, os devedores interpuseram Agravo Interno (Id. 241893661) e, na sequência, apresentaram suas contrarrazões (Id. 245663166), alegando, em síntese, que a discussão acerca da concursalidade do crédito deve ser conduzida na impugnação de crédito dentro do processo recuperacional. Argumentam que a Cédula de Produto Rural, por si só, não caracteriza crédito extraconcursal, uma vez que a recuperação judicial abrange também títulos garantidos por penhor.

Sustentam que o pagamento antecipado de R$ 2.859.150,00 ocorreu antes da fixação do preço total da mercadoria e teve como finalidade apenas cobrir custos operacionais. Além disso, destacam que o depósito de 404.403 kg de soja no armazém da Agravante não teve o propósito de adimplemento da dívida representada pela CPR, mas decorreu da necessidade de armazenagem dos grãos produzidos, sendo a retenção da soja caracterizada como exercício arbitrário das próprias razões.

Por fim, aduzem que a essencialidade dos grãos foi reconhecida pelo Juízo Universal e, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bens essenciais à atividade da empresa recuperanda não podem ser expropriados no curso do processo de recuperação judicial, razão pela qual pugnam pela manutenção da decisão agravada.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

260871191).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U.V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.; V.TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES;

JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados
Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem, ao determinar a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, declarou a essencialidade de todos os bens listados no Anexo I da petição inicial, incluindo, dentre eles, os grãos produzidos na Fazenda Coterra, matrícula nº 17.901, que são objeto da Cédula de Produto Rural nº 01-0371-2024-0010, emitida no âmbito da operação de
barter
, com alienação fiduciária dos grãos.

Por oportuno, destaca-se que a referida decisão é objeto de impugnação no Agravo de Instrumento nº 1018806-49.2024.8.11.0000, em trâmite perante esta C. Câmara de Direito Privado.

Diante da declaração de essencialidade, verifica-se que o grupo recuperando manifestou, nos autos de origem, alegando ter firmado contrato de venda de soja com a Louis Dreyfus,
para a entrega de 9 sacas de soja de 30 toneladas
(Id.
158338468 – PJe primeiro grau)
. No entanto, a empresa teria se recusado a realizar o pagamento do produto agrícola em razão da CPR nº 01-0371-2024-0010, título que, segundo os recuperandos, foi incluído na relação de credores arrolada no pedido de recuperação judicial.

Assim, requereram a intimação da Louis Dreyfus para efetuar o depósito do valor correspondente a R$ 707.705,25, no prazo de 48 horas.

Após a oitiva do Administrador Judicial, o pleito dos devedores foi acolhido pelo Juízo
a quo.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] O pedido formulado pelo grupo recuperando, e avalizado pelo Administrador Judicial, comporta acolhimento. Isso porque, como se colhe do relato supra tecido, este Juízo já declarou a essencialidade dos grãos produzidos pelo grupo recuperando – e esta decisão, embora tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela credora Louis Dreyfus Company Brasil S.A, não foi suspensa e/ou reformada pela Instância Superior. Assim, estão em plena vigência os efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos grãos produzidos pelo grupo recuperando. [...] Em arremate, oportuno frisar, mais uma vez, que
o Administrador Judicial atestou que
, após o exame minucioso de todos os documentos afetos à relação negocial travada entre o grupo recuperando e a credora, concluiu-se que
“a documentação apresentada dá conta única e exclusivamente do depósito realizado, mas não da finalidade específica deste depósito para o adimplemento, ainda que parcial, do crédito decorrente da CPR expedida, mas apenas o depósito.”
E, frente a todas essas considerações, tem-se evidente que
a credora não pode reter os grãos (já declarados essenciais) que foram depositados em seus armazéns pelo grupo
recuperando. [...]Isto posto, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELO GRUPO RECUPERANDO EM ID. 158338468 e DETERMINO a intimação da empresa LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A para que, no prazo de 48 horas, efetue o depósito do valor referente aos grãos depositados pelo grupo recuperando em seus armazéns, em conta judicial vinculada a este processo de recuperação judicial – sob pena de multa diária que fixo em R$50.000,00. [...]”

Assim, a controvérsia se restringe à análise da eventual inadequação do
decisum
que determinou à Agravante o pagamento pelos grãos entregues pelos Recuperandos, sob o fundamento de se tratar de depósito sem finalidade específica, desvinculado da Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes.

Pois bem.

Não se olvida que a recuperação judicial é instituto fundamentado no princípio da preservação da empresa, estampado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Nesse sentido, os atos praticados no âmbito da ação de soerguimento devem primar pela superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo
“a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Entretanto, o regime da recuperação judicial não pode ser utilizado como um escudo absoluto para eximir a devedora do cumprimento de obrigações contratuais regularmente pactuadas, tampouco para impor prejuízos excessivos aos credores ou inverter as obrigações contratuais, transformando-os em devedores em razão de relação jurídica em que, originalmente, figuravam como credores.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a agravante
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
celebrou com o devedor
Victor Takahashi Atanes
o Contrato de Compra e Venda de Defensivos nº 01-0371-2024-0010 (Pedido nº 40078084), no valor total de R$ 2.859.150,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta reais), comprometendo-se o devedor à entrega de soja da safra 2023/2024, equivalente a
4.674.000 kg
(
quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quilogramas
).

Para formalizar a operação, foi emitida a Cédula de Produto Rural nº 01-0371-2024-0010, no contexto de uma operação de
barter
, com alienação fiduciária da produção agrícola futura, vinculando a obrigação de entrega dos grãos ao pagamento pelos insumos agrícolas adquiridos pelo devedor.

Consta nos autos que, em
02 de fevereiro de 2023
, o devedor
Victor Takahashi Atanes
formalizou à
Louis Dreyfus Company Brasil S.A
. um pedido de adiantamento de preço referente ao Contrato de Compra e Venda nº 01-0371-2024-0010, requerendo a liberação do valor integral do negócio pactuado, ou seja,
R$ 2.859.150,00
, montante que seria posteriormente descontado na entrega total dos grãos negociados, cujo vencimento estava estipulado para 28/02/2024.

Nos dias 11 e 12 de março de 2024, o devedor entregou 404.403 kg (
quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e três quilogramas
) de soja à LDC. O fato é incontroverso, uma vez que foi admitido por ambas as partes nos autos. Contudo,
a controvérsia recursal reside na finalidade desse depósito
.

A agravante/credora sustenta que a entrega da produção agrícola ocorreu voluntariamente, como adiantamento da obrigação firmada na CPR nº 01-0371-2024-0010, cujo objeto corresponde ao montante de R$ 2.859.150,00, adiantada ao devedor,
ficando estabelecido o pagamento mediante a entrega de

4.674.000 kg
(quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quilogramas) de soja de safra futura.

Por outro lado, o Grupo Recuperando alega que
VICTOR TAKAHASHI ATANES
[devedor]
, na condição de produtor rural, firmou contrato de venda de soja junto à LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL SA., para entrega de 9 sacas de soja de 30 toneladas

(sic)
,
tendo
depositados em armazém da credora, contudo, sem a intenção de cumprimento da obrigação inadimplida perante a Louis Dreyfus Company Brasil S.A. Entretando, não esclarecem qual seria a efetiva finalidade desse armazenamento, se destinado apenas à guarda do produto ou à sua eventual negociação futura.

Nesse contexto, na decisão ora impugnada, o Juízo
a quo
se fundamentou na manifestação do Administrador Judicial, a qual esclarece a natureza do contrato mantido com a credora e, ainda, consignou:

“[...] o recuperando Victor Takahashi Atanes firmou com a Louis Dreyfus Company Brasil S.A., na data de 16/01/2023
contrato de compra e venda de 4.674.000kg
, ou seja, 77.900 sacas, de soja, referentes à safra 2024.

[...]
sucedeu o envio de e-mail enviado pelo devedor
recuperando na data de 02/02/2023,
em que ele solicita a antecipação parcial do preço
, que naquele momento ainda era ilíquido,
no valor de R$2.859.150,00, para a aquisição de insumos agrícolas
, em
operação denominada Barter
,
formalizada mediante a emissão de CPR n.º 01-0371-2024-00105,
garantida pela alienação fiduciária de grãos na mesma quantidade prevista no contrato
de compra e venda primitivo
, e que foi apresentada a registro em cartório.

Posteriormente,
nos dias 11 e 12/03/2024, o recuperando depositou em armazém a quantidade de 404.403kg
, ou seja, 6.740,05 sacas de soja que, conforme cláusula contratual e comprovante de cotação já apresentada pelos credores
perfaria o valor total
, na data da entrega,
de R$707.705,25
.

[...]
a documentação apresentada dá conta única e exclusivamente do depósito realizado
,
mas não da finalidade específica deste depósito
para o adimplemento, ainda que parcial, do crédito decorrente da CPR expedida,
mas apenas o depósito
.

Destarte, conforme estas considerações
é de se concluir
a partir dos documentos e esclarecimento prestados tanto pelo recuperando como pela credora, é no sentido de
que a retenção da soja depositada para adimplemento caracteriza exercício arbitrário das próprias razões tendente ao adimplemento de seu crédito
. [...]”

Como se vê, não há indícios de qualquer outra relação contratual entre a Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e o Grupo Atanes, além da operação denominada
barter
, formalizada mediante a emissão da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 01-0371-2024-00105, garantida por alienação fiduciária de grãos, conforme consignado pelo Administrador Judicial.

Dessa forma, após detida análise dos elementos constantes nos autos, não vislumbro a alegada
“retenção arbitrária”
mencionada pelo Administrador Judicial, fundamento no qual o Magistrado singular se baseou para proferir a decisão ora recorrida.

Isso porque, enquanto o grupo devedor, ora agravados, insiste que os grãos foram armazenados sem qualquer intenção de adimplemento da dívida vencida, não apresenta argumentos satisfatórios para rebater a alegação da credora, limitando-se a dizer que os grãos foram armazenados sem finalidade específica.

Ademais, a alegação de que firmou contrato com a empresa Louis Dreyfus Company
para entrega de 9 sacas de soja de 30 toneladas
,
utilizada em seu pedido formulado na origem, está divorciada dos demais elementos contidos nos autos. Como já mencionado, Além de não inexistir outra relação jurídica entre as partes, além da CPR
nº 01-0371-2024-00105, a quantidade de grãos efetivamente depositada - 404.403kg (
quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e três quilogramas
) - está além das 09 (nove) sacas de 30 toneladas cada, que corresponde à 270.000kg (duzentos e setenta mil quilogramas) declarados pelo grupo devedor.

Assim, observo a ausência de provas robustas de que os grãos foram depositados para finalidade diversa daquela alegada pelo credor, inexistindo qualquer indicativo de que o produto agrícola seria implementado na atividade empresarial. Some-se a isso o fato de que existe, tão somente, uma relação jurídica válida, com obrigação já vencida no momento do depósito voluntário dos grãos, ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, sem qualquer ato constritivo forçado.

Por outro lado, a credora agravante demonstra, de forma satisfatória, a existência de obrigação previamente pactuada, consubstanciada na CPR nº 01-0371-2024-00105, com adiantamento no montante de R$ 2.859.150,00, solicitado pelo próprio devedor, Victor Takahashi Atanes. Tais fatos são, ainda, corroborados pelo Administrador Judicial, sem que os agravados tenham apresentado qualquer elemento capaz de infirmar a regularidade da entrega dos grãos.

Ressalto, por oportuno, que o depósito da produção agrícola ocorreu em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Empresarial, cujos
efeitos são
ex nunc
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No que tange à concursalidade do crédito e à essencialidade dos grãos, entendo incontroversa sua natureza estritamente extraconcursal, por força do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 e do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Ademais, ainda que os agravados sustentem a tese de que o crédito está garantido por penhor, modalidade que, via de regra, estaria sujeita aos efeitos do processo concursal, verifica-se a ausência de subsídios fático-probatórios suficientes para amparar tal alegação.

Aliás, sobre a submissão dos créditos derivados da operação de
bater,
já se manifestou essa Turma Julgadora:

“[...] Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –,
lastreados em operação Barter
, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994. (N.U 1016420-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) (g.n).

“[...] Quando se trata de uma Cédula de Produto Rural que representa uma operação de troca por insumos (Barter), ela não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal, conforme o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, com a nova redação dada pela Lei 14.112/20. (N.U 1010101-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 25/09/2024) (g.n).

Além disso, o crédito em questão não consta no quadro-geral de credores elaborado pelo Administrador Judicial na origem (Id. 171780264 – PJe de primeiro grau), o que evidencia sua natureza extraconcursal. Dessa forma, eventual insurgência dos devedores deverá ser manifestada pela via processual adequada, nos termos do artigo 8º e seguintes da Lei nº 11.101/2005 (impugnação de crédito).

Desta feita, com as devidas vênias ao posicionamento do Juízo
a quo
, entendo que a decisão agravada incorreu em equívoco, pois se baseou em premissas equivocadas ao impor à Agravante a obrigação de pagamento por um crédito do qual, na realidade, é credora. Não há, nos autos, elementos que afastem o caráter voluntário da entrega de 404.403 kg de soja pelo Grupo Recuperando, realizada em antecipação à operação de
barter
, formalizada mediante a emissão da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 01-0371-2024-00105, garantida por alienação fiduciária de 4.674.000 kg (quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quilogramas) de soja.

Nestes termos, em consonância ao parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
para cassar a decisão de Id. 167668424 (PJe de origem), determinando a imediata liberação, em favor da Agravante, do montante depositado.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 241893661.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025